Tribunal: CARF
Processo: 13893.000448/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13893.000448/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.004 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
TULIO PAULETTI JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$3.780,00
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.250,44 para
saldo de imposto a pagar de R$1.121,96.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000448/2009-12
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000448/2009-12

O contribuinte não comprovou o efetivo dispêndio de despesas médicas tendo
como beneficiários Fabiano Vasconcelos CPF-294.031.218-40 E BLUE LIFE
CNPJ-52.639.572/0001-19.
O dossiê fiscal foi juntado às fls. 28/40.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/4/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
20/4/2009, às fls. 2/17 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada da documentação
comprobatória das despesas médicas declaradas.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 45/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados e que o
paciente, beneficiário ou o assistido seja o contribuinte ou os seus dependentes.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 3/10/2011 (fl. 53), o contribuinte, em
3/11/2011 (fl. 56), apresentou recurso voluntário, às fls. 56/74, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria obtido os documentos devidamente identificados e hábeis a comprovar as
despesas informadas com Fabiano Vasconcelos, incluindo ainda uma segunda via dos recibos
contendo as informações exigidas.
- o plano de saúde seria relativo a sua mãe, sendo ele o responsável pelo
pagamento dessa despesa. Acrescenta que ela não se utilizou da dedução, defendendo o
restabelecimento dessa despesa.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas declaradas pelo contribuinte e
integralmente glosadas na autuação.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000448/2009-12

No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na apreciação dos documentos apresentados junto à impugnação e do dossiê
fiscal, o colegiado de primeira instância decidiu pela manutenção integral da glosa, registrando:
O defendente apresenta a Declaração emitida pela Blue Life (fl. 06) de pagamentos
efetuados em 2004 do plano de titularidade de Mercedes Andrade Pauletti, que não é
sua dependente, portanto não se aproveita para dedução na sua DIRPF 2005.
Apresentou o defendente o Orçamento de Tratamento Dentário (fls. 07) em que não há
indicação do emitente, na data de 07/11/2006, outros (fl.08) de 10/12/2004, de
10/01/2004, (fl. 12) de 17/01/2004, todos sem a indicação do emitente.
Apresentou os recibos (fl. 10/11) emitidos pelo Dr. Fabiano Vasconcelos (fl. 10) sem a
indicação do paciente e endereço do emitente, em desconformidade com a legislação de
regência, não acatado, portanto, como comprobatório para fins de dedução da base de
cálculo do IR.
Do dossiê juntado aos autos pelo órgão local além dos documentos analisados
anteriormente consta a Ficha do paciente (Túlio) do consultório odontológico, com a
descrição da Natureza do Tratamento, Orçamento e Controle de Pagamentos, indicando
ter sido emitido o recibo único em 15/11/2004 no valor de R$1.290,00, sem assinatura e
indicação do emitente.
Consta, por último, o Contrato de Prestação de Serviço Profissionais, Consultório
Odontológico Dr. Fabiano, pelo prazo de 2 anos, a partir de 14/02/2004.
Em suma, a Notificação foi motivada pela falta de comprovação dos pagamentos
informados na DIRPF 2005 e o defendente não logrou êxito em fazê-la na impugnação
apresentada.
No tocante à despesa informada com Blue Life, o documento apresentado aponta
como beneficiária a senhora Mercedes Pauletti (fl.11).
O artigo 8o, §2o, inciso II, da Lei no 9.250, de 1995, é cristalino ao apontar como
dedutíveis somente as despesas médicas do contribuinte e dos dependentes informados na
declaração de ajuste.
Assim, ainda que restasse comprovado que o contribuinte arcou com esses
pagamentos e que a beneficiária não se utilizou da dedução, como ele não a informou como sua
dependente, não pode deduzir as despesas médicas dela, mostrando-se correta a manutenção da
glosa.
Quanto aos pagamentos informados a Fabiano Vasconcelos, a decisão recorrida
apontou diversas falhas nos documentos juntados no curso da ação fiscal e junto à impugnação.
Em sede de recurso, o recorrente apresenta novos recibos emitidos pelo profissional (fls. 59/66),
em substituição aos anteriores, que corrigem as falhas apontadas.
Destaco que, embora a autuação mencione a falta de comprovação do efetivo
dispêndio dessa despesa, o termo de intimação encaminhado ao contribuinte consta à fl. 31 e
solicita a apresentação do comprovantes originais e cópias das despesas médicas, não havendo
menção à comprovação do efetivo dispêndio. Assim, os recibos devem ser acatados como meio
de prova das despesas declaradas, desde que preencham todos os requisitos legais e
correspondam a tratamento do contribuinte ou dos dependentes informados na declaração.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000448/2009-12

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$3.780,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital